Tribunal: TCU
Processo: 044.584/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão por meio do qual foi apreciado o terceiro relatório de acompanhamento de natureza operacional com o objetivo de avaliar e acompanhar a governança do Centro de Governo durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pela União, por intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU), contra os Acórdão 1616/2020-TCU-Plenário e 2.092/2020-TCU-Plenário, ambos proferidos no âmbito do TC Processo 016.708/2020-2 , cujo objeto é o acompanhamento operacional para avaliar e acompanhar a governança do Centro de Governo durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 48 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto contra o item 9.3 do Acórdão 1616/2020-TCU-Plenário , a fim de esclarecer que não caracteriza descumprimento da determinação constante no item 9.3 do Acórdão 1616/2020-TCU-Plenário a divulgação das informações e documentos considerados como preparatórios quando do ato decisório que eles subsidiaram, conforme disposto no art. 7o, § 3o, da Lei 12.527/2011 e do art. 3o, inciso XII, do Decreto 7.724/2012; 9.2. com fundamento nos arts. 48 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao pedido de reexame interposto contra o item 9.2 do Acórdão 2092/2020-TCU-Plenário , bem como reformá-lo de ofício, a fim de que passe a contar com a seguinte redação: "9.2. determinar ao Ministério da Saúde , nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, que envie a esta Corte de Contas, no prazo de quinze dias, as ações planejadas, inclusive com a indicação de riscos e contramedidas associadas para mitigá-los, para permitir a produção e/ou aquisição de futuras doses de vacinas contra a covid-19, bem como para a imunização da população brasileira;" 9.3. dar ciência desta deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União, órgão da Advocacia-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Saúde.